Tribunal: TJSP
Processo: 1014904-58.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Policiais militares da ativa e inativos, por diferenças de quinquênios e sexta-parte sobre vencimentos integrais de cinco anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança coletivo. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Policiais militares da ativa e inativos, por diferenças de quinquênios e sexta-parte sobre vencimentos integrais de cinco anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança coletivo. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014904-58.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARILDA CONCEIÇÃO MENGHINI, PAULO DA CRUZ OLIVEIRA, PEDRO CESAR
CRIVELLI, ZILDA ALVES DOS SANTOS VULCANO, OSCAR MAIA NOBREGA, ARI
TENORIO DE ALENCAR, MARCOS ANTONIO METZKER, ANTONIO CARLOS
POLITO, ERICH FERRAZ FARINA, CLAUDETE LIMA SILVA, MARIO AMARO
SULZBACH, FABIO JOSE ROGERIO BELLEM, ORLANDO BIBIANO DA SILVA,
EDSON DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO VIEGAS, WILMA FERRADOR FAUSTINI,
ADELIA NANNI FIORELLI, BENEDITO JESUS CIRYACO, MARCIANO VIEIRA FILHO,
ELIANA DOS SANTOS, REGINA CELIA BLASI PIRES ESTOFALETE, MIRIAN
ROSANGELA MONTOURO, EMERSON DA SILVA, MANOEL SILVA DOS SANTOS e
RUTH BELLEM, são apelados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014904-58.2014.8.26.0053
2
VOTO No 34973
APELAÇÃO No 1014904-58.2014.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: MARILDA CONCEIÇÃO MENGHINI (E OUTROS)
APELADOS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (E OUTRO)
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de
Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Policiais militares
da ativa e inativos, por diferenças de quinquênios e sexta-
parte sobre vencimentos integrais de cinco anos anteriores
ao ajuizamento do mandado de segurança coletivo.
Determinada correção monetária pelo IPCA. Recurso
especial por correção monetária e juros de mora na forma
da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de
Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E.
Acórdão revisto.
Determinada,
em
processo
de
servidores
públicos
estaduais ativos e inativos, por incidência do adicional por tempo de serviço sobre os
vencimentos integrais, correção monetária pelo IPCA e somente juros segundo a forma
da Lei 11960/2009, fls. 289/294.
Interposto recurso especial, por correção monetária e juros
de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público nos
devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil atual,
manter a decisão ou adequá-la às orientações do Superior Tribunal de Justiça, REsp no
1.495.146/MG, Tema 905.
Acórdão revisto para que a correção monetária seja pelo
IPCA-E, em consonância com as referidas orientações, com oportuno retorno dos autos
à Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator